Tribunal: CARF
Processo: 10850.902177/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902177/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.092 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, pelo
indeferimento da diligência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-83.103, proferido pela
13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902177/2010-75
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.092 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902177/2010-75

que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
para reconhecer direito creditório remanescente relativo ao saldo negativo de IRPJ do exercício
2005, ano-calendário 2004, no valor de R$ 156.721,01 (fls. 147/160).
O Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 863986649,
homologou parcialmente a compensação declarada na DCOMP no 27406.47763.170805.1.7.02-
0453 e não homologou as compensações declaradas pela contribuinte nas seguintes DCOMP:
11589.53983.170805.1.7.02-8019;
30007.96794.170805.1.7.02-3490;
25861.78680.170805.1.7.02-1950;
16144.30576.170805.1.7.02-9307;
17317. 88148.170805.1.3.02-9832;
39235.59572.310805.1.3.02-6186; e;
42335.72592.131005.1.3.02-3939.
O crédito seria proveniente de saldo negativo de IRPJ do exercício 2005, ano-
calendário 2004, no valor de R$ 1.205.688,81, para compensação dos débitos nela declarados.
O referido despacho fora emitido em 07/06/2010, pela DRF São José do Rio
Preto/SP, e cientificado em 17/06/2010, nos termos abaixo:

A d. DRJ reconheceu direito creditório remanescente relativo ao saldo negativo de
IRPJ do exercício 2005, ano-calendário 2004, no valor de R$ 156.721,01 (cento e cinquenta e
seis mil setecentos e vinte um reais e um centavo).
Não se conformando com a decisão da RFB, a contribuinte apresentou em 19/07/2010
Manifestação de Inconformidade afirmando, em síntese, que houve diversos erros materiais em suas
declarações, entre eles, divergência entre o critério de contabilização utilizado pelas companhias
seguradoras (caixa) e a manifestante (competência).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.092 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902177/2010-75

Regularmente cientificada, em 11.4.2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, à fl. 188), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 11.5.2018, assim
manejado (fls. 191/197).
Alegou que houve um erro material por parte da fonte pagadora, já que esta não
teria preenchido a DIRF corretamente.
Defendeu que o CARF possui entendimento sedimentado no sentido de que o
beneficiário dos rendimentos, não pode ser prejudicado por eventual não cumprimento das
obrigações devidas pela fonte pagadora, nem tampouco por erro nas informações prestadas pela
mesma, até porque, existem outros meios de comprovar a efetiva existência do crédito.
Asseverou que sequer foi intimada pela Fiscalização para apresentar documentos
ou justificar a suposta incompatibilidade entre o valor das receitas oferecidas a tributação e as
retenções na fonte, comprometendo a celeridade processual e impondo-lhe um ônus
desmesurado e injustificado.
Sustentou que se exigir o pagamento de valor que sequer existe de direito, que
somente se verifica em decorrência de erro material cometido pela fonte pagadora, seria ignorar
também o principio da razoabilidade, ainda mais no presente caso onde se junta documentos que
comprovem a legalidade da compensação realizada pela ora Recorrente, em relação ao valor
mencionado na exordial.
Defende que um dos princípios basilares do processo administrativo é a busca
pela verdade material, que consiste no fato de que a Administração Pública, ao invés de ficar
adstrita aos procedimentos, deve buscar aquilo que é realmente verdade.
Assim, diante do princípio da verdade material, caso esta Eg. Turma entenda que
sejam necessários outros documentos para comprovação efetiva dos créditos objeto do pedido de
compensação, o que se admite a título de argumentação, requer seja convertido o julgamento em
diligência, concedendo a Recorrente prazo razoável para que a mesma apresente os respectivos
livros contábeis, os quais dão conta de comprovar todas as parcelas que compõem o crédito
informado na PER/DCOMP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.092 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902177/2010-75

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 60.118,08 (R$1.312.285,401 – R$1.095.446,312 - R$ 156.721,013) referente
ao ano-calendário de 2003 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal – PAF).
A Recorrente alega que houve um erro material por parte da fonte pagadora, já
que esta não teria preenchido a DIRF corretamente e não poderia ser prejudicada por eventual
não cumprimento das obrigações devidas pela fonte pagadora, nem tampouco por erro nas
informações prestadas pela mesma, até porque, existem outros meios de comprovar a efetiva
existência do crédito.
Pois bem.
Nessa toada, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002,
orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Por sua vez, o e. CARF, conforme enunciados estabelecidos nos termos do art. 72
do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015, firmou os seguintes entendimentos:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

1 Retenções declaradas na Dcomp
2 Retenções confirmadas no DD.
3 Retenções confirmadas no r. Acórdão.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.092 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902177/2010-75

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Por sua vez, a prova da retenção na fonte, como bem entendeu a Recorrente, não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Nesta seara, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto
pagamento a maior de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de
desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de
crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Contudo, em sede recursal não foram apresentados quaisquer documentos
comprobatórios e nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados em meras alegações, poderiam ser utilizados para
gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se
inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in
verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Importante frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam
nenhum valor probatório no caso concreto analisado, há que ter sido juntado na
Impugnação/Manifestação de Inconformidade um conjunto probatório mínimo.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.092 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902177/2010-75

Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
quaisquer elementos probatórios, resta a este julgador negar o pleito, na medida em que não
ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
DA DILIGÊNCIA
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar.
Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias
ali previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.092 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902177/2010-75

A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
DISPOSITIVO
Em assim sucedendo vota-se pelo indeferimento da diligência e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 206
DF CARF MF
Original